Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação interposta por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido por OPIMED GOIANIA - EIRELI – EPP “para declarar constituído, de pleno direito, as notas fiscais e duplicatas acostadas aos autos, em título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 175.328,08 (cento e setenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e oito centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da última atualização, ocorrida, conforme documento de ID 40629355, em 18/06/2019”. Nas razões recursais, a Ré, ora Apelante, requer a concessão de justiça gratuita. Alega que não mais desenvolve regularmente atividades de operadora de planos de saúde, encontrando-se em vias de procedimento de liquidação, encontrando-se em situação de miserabilidade econômica, contando apenas com profissionais estritamente necessários à execução dos trabalhos inerentes ao procedimento de liquidação. Dessa forma, afirma não dispor de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. Ao final, pondera que diante de tal conjuntura, é possível extrair do acervo probatório a precariedade da atual situação financeira da empresa, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. É cediço que para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, muito embora a empresa Ré alegue que se encontra em processo de liquidação, verificamos que esta não comprovou sua condição de hipossuficiência. É de se observar ser interesse das partes solicitantes da gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito. Dessa forma, a Apelante anexou aos autos Certidão Simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal (ID n. 16398856, pág. 01/02), Ata de Assembleia Geral Extraordinária (ID n. 16398854, págs. 01/07), Declaração de Insuficiência de Recursos Financeiros (ID n. 16398857), Declaração de Inexistência de Bens sem Ônus e/ou Gravames (ID n. 16398858), Demonstração Contábil do Passivo da empresa (ID n. 16398959) e Extratos de Conta Corrente (ID n. 16398960, 16398961, 16398962, 16398963, 16398964 e 16398965). Porém, o que se verifica, na vertente hipótese, é que, em momento algum, a Apelante fez prova favorável à concessão da benesse, uma vez que a documentação acostada ao recurso de apelação não é capaz de comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, tampouco atestar qualquer eventual condição de miserabilidade, ante a falta de demonstração do valor do patrimônio da Ré. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que se trate de cooperativa em situação de liquidação. Inteligência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1037772, 07065431620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 481-STJ. OBSERVÂNCIA RITO PRECONIZADO. INTIMAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. 1. O Código de Processo Civil ritualizou o pedido de gratuidade de justiça, nos art. 99 a 102, do qual se extrai que o relator ao indeferir o requerimento deverá intimar o peticionário a recolher as taxas judiciais. Precedente. STJ. 2. Não milita presunção em favor de Sociedade Cooperativa de miserabilidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser demonstrada cabalmente a situação de fragilidade econômica, consoante o teor da Súmula 481-STJ. 3. A situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. No caso, o conjunto probatório acostado ao caderno processual não permite o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1210162, 07349300420188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1229402, 07064481520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1236553, 07178777620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em estado de liquidação extrajudicial não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. Portanto, não havendo nos autos demonstração cabal da ausência de condições financeiras da empresa em arcar com as despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, mostra-se indevida a concessão do benefício. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Empresa Apelante. Intime-se a UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, ora Apelante, para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o c/c art. 1.007 , ambos do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator